Tribunal: CARF
Processo: 13609.721742/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721742/2012-17
ACÓRDÃO
2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
JOSE LUIZ AZEREDO BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DE 1989. REDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
Para apuração do valor a ser tributado, no caso de alienação de bens
imóveis, poderá ser aplicado um percentual de redução sobre o ganho de
capital apurado, segundo o ano de aquisição ou incorporação do bem.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
ANTERIORES.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
A coisa julgada administrativa implica em efeitos definitivos para a própria
Administração, impedida de retratar-se administrativamente, salvo nas
hipóteses da mudança ser justificada frente à ilegalidade da decisão
anterior, devendo ser aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento
à irretroatividade como reflexo direto da tutela da confiança legítima do
administrado.
Tratando-se de processo que veicula a exigência de créditos tributários
fundamentados em fatos idênticos aos que motivaram os lançamentos
albergados em outro processo anteriormente julgado, configura-se a
vinculação por conexão a ensejar que a decisão lá proferida seja replicada
em prestígio ao princípio da coerência e integridade das decisões,
adotando-se seus fundamentos como razão de decidir. Aplicação do inciso I
do §1o do artigo 47o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão 04-43.292 (p. 136), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 71) com vistas a exigir débito do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão / apuração incorreta de ganhos de capital
na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 65), tem-se que:
A divergência entre as apurações do ganho de capital feitas pela fiscalização e
pelo contribuinte deve-se ao fato de a Fazenda Sangradouro ter sido adquirida em
partes e de não haver desmembramentos anteriores à alienação realizada em
2009. Além deste fato, a venda foi realizada apenas por alguns dos proprietários
da fazenda, de forma parcial e não pela totalidade dos proprietários.
Conforme respostas e documentos apresentados durante a fiscalização, a Fazenda
Sangradouro possui arda total de 627,22 ha e foi adquirida em 14/06/1973 pelo
valor de Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros). O contribuinte
fiscalizado adquiriu 20% (vinte por cento) da fazenda, equivalentes à área de
125,44 ha. No ano de 2006, o contribuinte adquiriu mais duas participações de
10% na Fazenda Sangradouro, juntamente com outros dois contribuintes que já
possuíam, também, 20% da fazenda. As participações foram adquiridas pelos
valores de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e 200.000,00 (duzentos mil reais),
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
3
respectivamente. Estas participações adquiridas aumentaram a área pertencente
a cada um destes três contribuintes em 41,81 ha.
Em 02/02/2009, estes três contribuintes alienaram 219 ha da Fazenda
Sangradouro pelo valor Líquido de R$ 24.040.750,20,já descontada a corretagem.
Portanto, o valor líquido recebido por cada um foi de R$ 8.013.583,40.
Em resposta à fiscalização, o contribuinte informa que a venda foi de parte da
participação adquirida no ano de 1973 e que apurou e recolheu o ganho de
capital baseado nesta metodologia.
Analisando a operação, que, em resumo, é a alienação parcial de um bem em
condomínio, adquirido em partes, em datas diferentes, por apenas parte dos
condôminos, a fiscalização não encontrou literalmente, na legislação, tratamento
tributário para esta operação. Porém, não entende ser correta a forma utilizada
pelo contribuinte para apurar e pagar o ganho de capital.
(...)
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 82), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, conforme
destaco pelo órgão julgador de primeira instância:
• Dos Fatos. Antes de enfrentar o mérito, apresenta esclarecimentos
preliminares, sobre a origem do imóvel alienado:
• 1- Do registro n° 301- vê-se que o imóvel foi adquirido em 14-06-73 por José
Ubaldo Barbosa e sua mulher Maria Lúcia de Azeredo Barbosa, em nome dos
menores à época, Marcelo Azeredo Barbosa, Gilberto Azeredo Barbosa; Rogério
Azeredo Barbosa, Candido Azeredo Barbosa e José Luiz Azeredo Barbosa,
instituindo-se na oportunidade usufruto vitalício em nome dos progenitores dos
proprietários, Sr. José Ubaldo Barbosa e Maria Lúcia de Azeredo Barbosa.
• 2- Em 18/09/03, em decorrência do falecimento de Rogério Azeredo Barbosa,
voltou para os progenitores sua cota parte, na forma de fração ideal
correspondente a 1/5 do imóvel total.
• 3- Em 30/08/2006, Candido Azeredo Barbosa e sua ex-esposa Ana Maria Lopes
de Figueiredo transferiram suas frações ideais para Marcelo, Gilberto e José Luiz.
• 4- Como se vê, a área em questão, em momento algum foi desmembrada, ou
seja, dividida com determinação de área de cada proprietário, indicando-se
confrontações e divisas, e, em momento algum alterou-se o registro original
“Matrícula 301”, já que todas operações aconteceram em termos de fração ideal,
conservando-se a mesma matrícula.
• 5- Em 2009, Marcelo Azeredo Barbosa, Gilberto e José Luiz resolveram negociar
com a Ical Indústria de Calcinação Ltda. parte s/ fração ideal do imóvel
representado pela Fazenda Sangradouro, de 218,00 ha., já que eram possuidores,
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
4
na oportunidade, do direito a uma área de 167,25 ha. cada um, totalizando os três
o direito a uma área de 501,75 ha. do total.
• 6- Para concluir a negociação, precisavam separar da área total a área que
estavam negociando.
• 7- Procederam, em consequência, a uma divisão amigável, lavrada no livro 060-
fls. 124/verso e 125 verso identificando-se área a negociar como área “A” e a
remanescente como área “B”.
• 8- Formalizou-se, dessa forma, entre os proprietários da Fazenda Sangradouro,
a identificação da área negociada, dando-se conotações jurídicas a uma operação
de venda de parte de área em comum, assim como, identificou-a com
confrontações e divisões para efeito de lavratura e registro de escritura de
compra e venda
• 9- Importante notar, que desde o ano de 1.973, quando o Sr. Jose Ubaldo
Barbosa e sua esposa, adquiriram o imóvel em nome dos atuais proprietários,
somente foi lavrada e registrada até a consumação de venda de parte do imóvel
para lcal - Indústria de Calcinação Ltda., uma escritura, (Matricula 301 fls. 307)
pois o imóvel sempre permaneceu cm comum, até a divisão amigável ocorrida
para identificação da área de 218,00 hectares.
• 10- Com efeito, o único documento de aquisição existente até a transação
realizada com a lcal Indústria de Calcinação Ltda, é a escritura comprobatória da
operação realizada em 14-06-73.
• 11- Acresça-se o fato de que da Escritura Pública da Compra e Venda de Bem
Imóvel, lavrada no Cartório do 9o. Oficio de Notas de Belo Horizonte, MG (fls. 025
Livro 1832 v) Reg. 13.320- Protocolo n° 26.918 em 05/04/2010, tem-se: Imóvel
cadastrado no INCRA, em área maior, sob o código 426.130.000.744-1; Número
do imóvel na Receita Federal/NIRF 2.443.904-.
• 12- Portanto, para todos os efeitos legais, especialmente de ordem tributária, o
único documento comprobatório de aquisição é o Registro realizado em 14-06-
1.973 sob o n° 301-Folha307.
• 13- Em decorrência de existir apenas um documento comprobatório de
aquisição é que o Impugnante e seus 2 irmãos resolveram vender parte da área
adquirida por seus pais em seus nomes em 1.973, indicando-a e separando-a
através da Escritura Pública de Divisão Amigável de Bens Imóveis (Livro n° 060-fls
No 124/verso e 125/verso) devidamente assinada por todos os demais
interessados, inclusive por Maria Lucia de Azeredo Barbosa, mãe dos mesmos,
(art 504 do CC) efetivando tal decisão no referido documento público, conforme
descreve.
• 14- Como se vê, a área negociada, que foi indicada e separada com precisão
através do documento público mencionado, é parte da área adquirida por
intermédio de seus progenitores em 14-06-1973. É importante ressaltar a força
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
5
probante de Instrumento Público, conforme jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes, que transcreveu.
• Ganho de Capital- Apuração e Pagamento Pelo Contribuinte-Legalidade. O
Impugnante e seus irmãos procederam à apuração do ganho de capital e
recolheram, cada um, separadamente, o imposto devido, no valor de
R$105.894,40, sendo que as importâncias recolhidas foram apuradas na forma da
legislação
pertinente,
valendo-se,
inclusive
do
programa
eletrônico
disponibilizado pela Receita Federal do Brasil, e não existe nenhum
desentendimento entre contribuinte e fisco relativamente aos valores de
alienação ou de aquisição, residindo a controvérsia, unicamente, na metodologia
ou forma usada pelo Impugnante, para apuração e pagamento do tributo
incidente na operação; o custo de aquisição da área vendida de 218,00 ha.,
devidamente declarado, e respaldado em documento idôneo, escritura pública de
compra e venda lavrada em 1.973, foi aceito pelo programa eletrônico para
determinação do ganho de capital na respectiva operação; e nem poderia ser de
outra forma, porque a matrícula determina a data de aquisição para efeito de
aplicação do percentual de redução previsto no art. 18 da Lei 7.713, de 1.988,
hoje, art. 139 do RIR, DEC 3000/99, nos termos dos artigos 176 e 234. da Lei n.o
6.015/73, de acordo com jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, que
transcreveu.
• Dessa forma, as transferências efetivadas de fração ideal, mantendo-se a
mesma matricula da área maior, não podem ser consideradas novas aquisições
para efeito de aplicação do percentual de redução previsto no art. 18 da Lei 7.713,
de 22/12/1988, estando correto sob todos os aspectos legais, o procedimento
adotado pelo Impugnante, para apuração e pagamento do imposto incidente na
respectiva alienação imobiliária, considerando ainda que na escritura de venda
para Ical Ind. De Calcinação Ltda, foram mantidas as inscrições da área maior no
Incra e o mesmo número do imóvel na Receita Federal.
• Procedimento Fiscal- Hermenêutica Utilizada-Ilegalidade. Rememorando as
justificativas e alegações do autuante, expendidas para sustentar seu ponto de
vista, relativamente à forma de cálculo do ganho de capital, percebe-se que ele
não concorda com a apuração do ganho de capital realizado pelo impugnante por
razões estritamente pessoais, pois diz que não encontra literalmente na legislação
tratamento tributário para a operação; equivoca-se o Auditor Fiscal, posto que a
forma para apuração do ganho de capital ocorrido na operação, é
indiscutivelmente, a adotada pelo Impugnante, realizada através do programa
eletrônico disponibilizado pela própria Receita Federal; descabe a utilização de
analogia no campo de direito material, entendimento hoje pacificado; é principio
basilar do direito Tributário Brasileiro que a imposição de ônus tributário ao
contribuinte só pode decorrer de lei (CF/88, art. 150, inciso I), não pode resultar
do emprego de analogia (CTN, art. 108, parágrafo 1o); a interpretação é sempre
pro lege; procura-se extrair da norma tributária o seu exato significado e alcance;
nesse iter, não é jurídico o socorro procurado pelo autuante na Instrução
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
6
Normativa no 599 de 28/12/2005, pois não tem aplicação ao caso concreto, já que
foi editada para dispor sobre os artigos 38, 39 e 40 da Lei n° 11.196, de 21 de
novembro de 2005; o imóvel em questão não foi vendido em sua totalidade, e a
redução limitou-se à parcela do ganho de capital correspondente à área alienada,
considerando-se a data de aquisição da área de 218,00 hectares, especialmente
definida, e que os alienantes possuíam desde o ano de 1.973; por outro lado,
dizendo o CTN que o tributo há de ser cobrado mediante atividade administrativa
plenamente vinculada, quer, significar que a autoridade administrativa não pode
preencher com seu juízo pessoal, subjetivo, o campo de indeterminação
normativa, buscando realizar em cada caso a finalidade da lei demonstrado e
comprovado à saciedade; portanto, demonstrada e comprovada a correta
apuração do ganho de capital e a ilegalidade e improcedência da exigência
tributária, pede seja deferida sua impugnação.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 04-
43.292 (p. 136), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
GANHO DE CAPITAL
Na apuração do ganho de capital, para bens ou direitos adquiridos em partes,
considera-se custo de aquisição a soma dos valores correspondentes a cada parte
adquirida. Na alienação parcial de imóvel formado por partes adquiridas em datas
diferentes, e que corresponde a fração ideal de imóvel maior indiviso, o custo de
aquisição deve ser apurado na proporção entre cada aquisição e a área vendida, e
o direito à redução do imposto se aplica conforme a data de aquisição de cada
parte alienada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 155, reiterando, em síntese, os argumentos de defesa deduzidos em
sede de impugnação, nos seguintes termos, em síntese:
 O Recorrente, assim como os irmãos, após a alienação do imóvel, procederam à
apuração do ganho de capital e recolheram. cada um, separadamente. o
imposto devido;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
7
 Assim é que, foi devidamente recolhido a título de imposto sobre ganho de
capital, individualmente, por cada alienante, a importância supra de
R$105.894,40. num total de R$317.683,20;
 Não existe na presente contenda entre contribuinte e fisco, nenhum
desentendimento relativamente aos valores de alienação ou de aquisição.
residindo a controvérsia, unicamente, na metodologia ou forma usada pelo
Recorrente, para apuração e pagamento do tributo incidente na operação;
 O Recorrente e seus irmãos eram proprietários legítimos possuidores desde
1973 de uma área em comum de 125,44 ha cada um, totalizando os 3(três)
376,32 hectares. obviamente, podendo vender, corno realmente venderam para
leal Indústria de Calcinação Ltda, parte dessa área, precisamente 218,00
hectares;
 O custo de aquisição dessa área, devidamente declarado, e respaldado em
documento idôneo. escritura pública de compra e venda lavrada em 1973,
registro 301 Folhas 307, como não poderia deixar de ser, foi considerado e
aceito pelo programa eletrônico da Receita Federal do Brasil para determinação
do ganho de capital na respectiva operação;
 Dessa forma. no caso dos autos as transferências efetivadas de fração ideal,
mantendo-se, como aconteceu, a mesma matrícula da área maior não podem,
evidentemente, essas operações serem consideradas como novas aquisições
para efeito de aplicação do percentual de redução previsto no art. 18 da Lei
7.713, de 22/12/1988, donde correto sob todos os aspectos legais, o
procedimento adotado pelo Recorrente. para apuração e pagamento do
imposto incidente na respectiva alienação imobiliária, máxime. considerando
ainda, que na escritura de venda para Ical Ind. de Calcinação Ltda, foram
mantidas as inscrições da área maior no Incra e o mesmo número do imóvel
(área maior) na Receita Federal.
Defendeu, ainda, o Contribuinte, em seu apelo recursal, a existência de omissão e
ilegalidade na decisão recorrida que não teria enfrentado pontos relevantes apresentados n
impugnação e que ela não teria sido validada em dispositivo legal válido.
Ato contínuo, por meio do expediente de p. 188, o Contribuinte traz aos autos
julgado desse Egrégio Conselho, consubstanciado no Acórdão no 2301-006.388, objeto do
processo no 13609.721741/2012-72, em nome do irmão do ora Recorrente, decorrente dos
mesmos fatos tratados no presente processo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
8
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 71), com vistas a exigir débito do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão /
apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende, em síntese, que realizou o
recolhimento do tributo da forma correta, e pelas provas juntadas nos autos verifica-se que o
Recorrente se aproveitou do fator de redução previsto no art. 18 da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988 para se chegar ao valor devido do ganho de capital na operação. O Fisco,
entretanto, entendeu que não se poderia aplicar integralmente a redução, não obstante ter
salientado expressamente que não encontrou legislação aplicável ao caso.
Como se vê, tem-se que a controvérsia objeto dos presentes autos gira em torno de
suposto IRPF sobre ganho de capital, exercício de 2010, decorrente da venda de imóvel rural
denominado Fazenda Sangradouro.
Pois bem!
A matéria em litígio nos presentes autos já foi objeto de análise por esse Egrégio
Conselho, em duas oportunidades distintas, por ocasião do julgamento dos processos no
13609.721741/2012-72 e 13609.721743/2012-61, referentes aos contribuintes Marcelo Azeredo
Barbosa e Gilberto Azeredo Barbosa, respectivamente (irmãos do ora Recorrente), decorrentes
dos mesmos fatos que deram origem ao presente processo.
Naqueles casos, os recursos voluntários apresentados pelos contribuintes supra
mencionados foram providos, por unanimidade de votos, cancelando-se integralmente o
lançamento tributário, in verbis:
Acórdão 2301-006.388 (Processo 13609.721741/2012-72)
Relator Conselheiro João Maurício Vital
(...)
Como bem afirmou o recorrente, a lide está adstrita ao modo de cálculo imposto
sobre o ganho de capital, especificamente quanto ao custo do imóvel para efeito
de apuração do tributo. O recorrente aproveitou-se do fator de redução previsto
no art. 18 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988 reduzir o ganho de capital
na operação, mas o Fisco entendeu que não se poderia aplicar integralmente a
redução.
Os fatos, incontroversos, são os seguintes:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
9
a) Consta o registro, em 25/10/1976 (e-fl. 33), do imóvel rural denominado
Fazenda Sangradouro, de 627,2 ha., pertencente a cinco condôminos, em parte
iguais, dentre eles o recorrente. Ou seja, do imóvel total, o recorrente possuía,
naquela data, a fração ideal de 20%, correspondente a 125,4 ha. Como o imóvel
foi adquirido em 1973 ao preço de Cr$ 250.000,00, coube ao recorrente o custo
de Cr$ 50.000,00 que, atualizados, corresponderam a R$ 7.462,241.
b) Pela escritura de compra e venda apresentada (e-fls. 59 a 61), o recorrente,
juntarnente com José Luiz e Gilberto, adquiriram, em 8/6/2005, a fração de 1/10
da Fazenda Sangradouro; ou seja, o equivalente a 62,7 ha., ao preço de R$
200.000,00. Dessa operação, coube ao recorrente um terço, ou seja, 20,9 ha. ao
preço de R$ 66.666,66. A fração ideal do recorrente passou, pois, a ser de 23,33%,
ou o equivalente a 146,3 ha.
c) Pela escritura de compra e venda apresentada (e-fls. 62 a 63), o recorrente,
juntamente com José Luiz e Gilberto, adquiriram, em 19/7/2006, mais uma fração
de 1/10 da Fazenda Sangradouro; ou seja, o equivalente a 62,7 ha., ao preço de
R$ 80.000,00. Dessa operação, coube ao recorrente um terço, ou seja, 20,9 ha. ao
preço de R$ 26.666,67. A fração ideal do recorrente passou, pois, a ser de 26,67%,
ou o equivalente a 167,3 ha.
d) Em 04/08/2009, os condôminos lavraram escritura pública (e-fls. 124 a 127) na
qual extinguiram o condomínio, que correspondia à área total de 627,2 ha., e o
transformaram em duas distintas propriedades: Gleba A, de propriedade do
recorrente, juntamente com Gilberto e José Luiz, com 218,0 ha., sendo composta
por 60% da participação adquirida em 1973, e a Gleba B, de 409,22 ha.
e) Em 02/02/2009, o recorrente, juntamente com Gilberto e José Luiz, alienaram a
Gleba A, de 218,0 ha. (e-fl. 64 a 66).
Observo que a Gleba A, da qual o recorrente possuía um terço, foi desmembrada
da área adquirida em 15/05/1973; portanto, nela não estavam contidas as áreas
ou participações adquiridas em 2005 ou 2006. É o que se depreende da Escritura
Pública de Divisão Amigável de Bens Imóveis (e-fls. 124 a 127):
(...) ficará pertencendo, exclusivamente, a área denominada "área A", medindo
218,00 hectares, cuja área foi desmembrada de outra área que os mesmos
condôminos já possuíam originalmente, ou seja, 60% (sessenta por cento) da área
total adquirida por escritura pública de compra e venda lavrada nas Notas do
Cartório do 20 Oficio de Sete Lagoas, em 15/05/1973, dentro das seguintes
medidas e confrontações (...)
Em outras palavras, dos 125,4 ha. havidos em 1973 ao custo, convertido para
Reais, de R$ 7.462,24, o recorrente alienou 72,7 ha. em 2009, cujo custo de
aquisição proporcional foi de R$ 4.324,21. Segundo a Autoridade Lançadora (e-fl.
68), coube ao recorrente R$ 8.013.583,40 líquidos pela venda de sua participação
na Gleba A.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
10
Percebo, então, que a apuração do imposto sobre o ganho de capital realizada
pelo recorrente e anexada à sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2010
(e-fl. 10) está correta ao aplicar o fator de redução de 80% sobre o ganho
auferido, nos termos do art. 18 da Lei nu 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Se, da área vendida, não constaram as participações adquiridas em 2005 e 2006,
mas somente parte da gleba adquirida em 1973, não há razão para se adotar o
critério do custo médio utilizado pela Autoridade Lançadora.

Acórdão no 2001-008.122 (ainda não publicado até a data de elaboração da
minuta do presente acórdão) (Processo no 13609.721743/2012-61)
Relatora Conselheira Lílian Cláudia de Souza
(...)
Inicialmente importante salientarmos a importância do princípio da legalidade no
Direito Tributário, trazida no Art. 150, I, CF segundo o qual:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou
aumentar tributo sem lei que o estabeleça;”
Muito embora a fiscalização tenha textualmente salientado que não encontrou
nenhum dispositivo legal aplicável ao caso em tela, entendeu por bem aplicar, por
analogia, o entendimento trazido na IN SRF no 599 de 28/12/2005 que versa sobre
a alienação integral de imóvel – o que não é o caso dos autos, e arremata às fls.
68:
“Nas citações acima, não se encontra textualmente o enquadramento exato a
ser dado ao caso concreto em análise. Porém, encontram-se os princípios que
a legislação procura dar ao ganho de capital quando há aquisições em datas
diferentes e vendas em datas diferentes.”
O contribuinte alega – desde a impugnação – que a autuação não foi balizada em
norma legal específica que a valide, e tem razão.
O princípio da legalidade tem como principal escopo proteger o contribuinte do
alvedrio do Poder Público no momento da tributação, em outras palavras,
somente pode haver a tributação quando houver lei específica que determine a
hipótese de incidência do tributo.
Nem se alegue, como fez a decisão da DRJ que não se trata de violação ao
princípio da legalidade quando salienta que somente a metodologia de cálculo é
que foi aplicada por analogia.
Inicialmente, o Art. 108, §1o do CTN veda expressamente que se tribute por
analogia, e ainda que se alegue que somente a metodologia do cálculo é que foi
aplicada por analogia – o que é admitido expressamente em todo o processo – tal
prática não pode ser chancelada, uma vez que estamos diante do aspecto
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
11
quantitativo do mandamento da norma tributária que precisa ter previsão legal
em sentido estrito.
Isso seria suficiente para se anular o lançamento. Entretanto, importante
analisarmos ainda que o contribuinte realizou o recolhimento do IR que entendeu
ser o devido e valeu-se, para tanto, das normas legais expressamente vigentes
para o recolhimento do tributo, tendo utilizado o redutor o art. 18 da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, o que é absolutamente legal.
Outro caso idêntico já foi apreciado por este Conselho no PTA de no
13609.721741/2012-72 – acórdão 2301-006.388 de relatoria do conselheiro
presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento João
Maurício Vital – em que um dos irmãos do Recorrente foi tributado a partir da
mesma operação. Transcrevo, abaixo, as razões de decidir tecidas pelo então
julgador quanto a este ponto, às quais me filio:
(...)
A conclusão da decisão acima colacionada entendeu que “não há razão para se
adotar o critério do custo médio utilizado pela autoridade lançadora”. Além de
não haver razão, não há ainda, qualquer norma legal que autorize o fisco a seguir
de tal modo.
Ademais, o documento constante nos autos – fls. 32/40 – é público e tem
presunção de veracidade como expressamente determina o Art. 405 do Código de
Processo Civil e se nele não há menção às operações que a autoridade
administrativa entende serem suficientes para balizar o lançamento, o seu
conteúdo deve ser observado.
Registre-se pela sua importância que, conforme se extrai da movimentação
processual disponível no sítio eletrônico desse Egrégio Conselho, não houve interposição de
recurso especial em face do Acórdão no 2301-006.388, objeto do PAF 13609.721741/2012-72.
Neste particular, impõe-se destacar que, no processo administrativo fiscal, as
modalidades de vinculação processual são aquelas estatuídas pelo §1o do artigo 47 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, consistindo em processos conexos (inciso I),
decorrentes (inciso II) ou reflexos (inciso III).
Sobre o exato espectro de abrangência desses institutos, o voto proferido pelo I.
Conselheiro André Mendes de Moura por ocasião do julgamento do Recurso Especial fazendário
no processo no 10855.003044/200698 confere as seguintes lições:
Faço a distinção, amparado no conceito empregado pelo RICARF, valendo-se de
exemplos.
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por exemplo, de IRPJ,
acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e Cofins, com base nos mesmos elementos
de prova constituídos em um mesmo procedimento fiscal. No processo reflexo, a
decisão do processo principal tem repercussão direta nos reflexos.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
12
A vinculação por decorrência ocorre quando há obrigatoriamente um processo
principal e demais processos acessórios, que tiveram origem a partir do processo
principal. Tanto que se o julgamento do processo principal afastar a autuação,
automaticamente os processos acessórios perdem o objeto. Por exemplo: (1)
processo principal trata de exclusão do SIMPLES, e o acessório de auto de infração
lavrado em razão da exclusão da empresa do regime especial; (2) processo
principal trata da suspensão ou perda de imunidade/isenção, e o acessório de
auto de infração lavrado em razão da suspensão/perda do benefício; (3) processo
principal trata de autuação fiscal que altera o ajuste anual do imposto, alterando
a apuração de saldo negativo, e o acessório de declaração de compensação que se
utilizou de saldo negativo que, em razão da autuação fiscal, teve seu valor
diminuído ou extinto.
Na decorrência, duas são as características principais: (1) não é prático (para não
dizer que é impossível) fazer o julgamento do processo acessório antes do
julgamento do processo principal e (2) o decidido no principal tem repercussão
direta nos processos decorrentes. Qual a praticidade em julgar os autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins se tais lançamentos tiveram origem em uma
suspensão de imunidade ainda pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem muitas semelhanças,
principalmente por disporem de um processo principal precisamente definido, e
de processo(s) acessório(s) cujo julgamento tem uma estreita dependência com o
principal.
Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um
enquadramento legal Y que é idêntico, ou para vários sujeitos passivos (A, B, C, D,
E ...), ou para o mesmo sujeito passivo em anos-calendário diferentes (AC1, AC2,
AC3...). Naturalmente, são formalizados vários processos, mas as autuações fiscais
(suporte fático e enquadramento legal) são as mesmas, diferenciando-se, em
linhas gerais, o sujeito passivo e o ano-calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de despesas, com o
mesmo suporte fático, de uma mesma empresa, com os mesmos fatos e
elementos de prova, formalizado em processos diferentes, cada qual para um
ano-calendário (AC1, AC2, AC3 e AC4). Ou, o auto de infração de glosa de
despesas, com o mesmo suporte fático, mas lavrado em face de empresas que
desenvolvem a mesma atividade econômica e tiveram uma interpretação idêntica
da legislação tributária, ou seja, processos com sujeitos passivos A, B, C, D e E.
Ainda, processo de reconhecimento de direito creditório que se utilizou do crédito
X para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5, cada qual em um processo
diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um processo que pode
ser classificado como o principal. O julgamento pode ser dar em qualquer um dos
processos. Pode ser julgado o processo AC3, sem prejuízo nenhum para os
demais. Ou o processo contra o sujeito passivo D, ou o processo tratando da
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
13
compensação do débito D2. Na realidade, os processo por conexão são aqueles
que podem ser reunidos para julgamento em lotes, ou na sistemática dos
repetitivos. Pode-se escolher qualquer um dos processos para julgamento, e
aplicar a decisão para os demais. Tal procedimento, obviamente, não pode ser
adotado para os reflexos ou decorrentes, tendo em vista a existência de um
processo principal.
(CSRF, 1a Turma, j. 04.04.2017, Acórdão no 9101-002.755)

Por via de consequência, tendo em vista aqui se tratar de processo que veicula
exigência de crédito tributário fundamentado em fatos idênticos aos que motivaram os
lançamentos albergados pelos processos no 13609.721741/2012-72 e 13609.721743/2012-61,
resta clara a relação de vinculação por conexão a ensejar que a decisão lá proferida seja aqui
replicada, em prestígio ao princípio da coerência e integridade das decisões, adotando-se seus
fundamentos como razão de decidir.
Neste mesmo sentido, já se manifestou este Colegiado, nos termos do Acórdão no
2402-011.038, de 02 de fevereiro de 2023, in verbis:
AUTOS DE INFRAÇÃO DE IRPJ E IRRF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES.
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
A coisa julgada administrativa implica em efeitos definitivos para a própria
Administração, impedida de retratar-se administrativamente, salvo nas hipóteses
da mudança ser justificada frente à ilegalidade da decisão anterior, devendo ser
aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento à irretroatividade como
reflexo direto da tutela da confiança legítima do administrado.
(...)
Como bem relatado, cinge-se a controvérsia à reclassificação dos valores de
dividendos pagos por sociedade em conta de participação (SCP), entendidos pela
Fiscalização como remuneração decorrente de prestação de serviços de
professores, com a incidência de contribuição previdenciária sobre esses valores.
Em razão dos mesmos fatos e sobre o mesmo período, foram lavrados outros dois
autos de infração em face da contribuinte PONTO ON-LINE CURSOS LTDA.,
relativos à exigência de imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e imposto
de renda retido na fonte (IRRF) pois, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal,
a contribuinte teria se utilizado de sociedades em conta de participação (SCPs)
para realizar pagamentos a prestadores de serviço na forma de lucros
distribuídos, conduta que teria como objetivo afastar o recolhimento integral do
IRPJ, das contribuições previdenciárias e do IRRF.
Os autos de infração de IRPJ e IRRF foram julgados no bojo do processo no
14041.720037/2017-32, cujo Acórdão de no 1401-002.823, proferido pela
Primeira Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamentos do CARF,
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
14
sessão de 14/08/2018, concluiu pelo provimento do recurso voluntário da
contribuinte, nos termos da ementa abaixo:
(...)
O recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional – PFN não foi conhecido, nos termos do Acórdão no 9101-005.806 da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de 06/10/2021, com
ementa abaixo reproduzida:
(...)
Sob a minha ótica, relatados esses fatos, impossível tecer outra conclusão que não
esteja alinhada aos fundamentos jurídicos e às razões de decidir da decisão
definitiva proferida por meio do Acórdão no 1401-002.823, da Primeira Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamentos, sessão de 14/08/2018,
complementada pelo Acórdão 9101-005.806, da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, sessão de 06/10/2021.
Decisão diversa desta restaria em afronta à coerência administrativa, preceito
básico de qualquer sistema cuja segurança jurídica seja princípio.
Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, havendo coisa julgada
administrativa, esta implica em efeitos definitivos para a própria Administração,
que fica impedida de retratar-se administrativamente1.
Em complemento, José dos Santos Carvalho Filho ensina que a coisa julgada
administrativa é a situação jurídica pela qual determinada decisão firmada pela
Administração não mais pode ser modificada na via administrativa. A
irretratabilidade, pois, se dá apenas nas instâncias da Administração2.
O professor Heleno Taveira Torres, por sua vez, aponta que não se quer dizer, com
isso, que seria vedado à Administração a modificação de seu entendimento
quanto a determinados fatos decorrentes de interpretação legal, mas sim, que tal
mudança deve, a um só tempo: (i) ser justificada e devidamente motivada, a fim
de se demonstrar que a decisão anterior representa violação à disposição legal; e
(ii) ser aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento à irretroatividade
como reflexo direto da tutela da confiança legítima do administrado.
Nesse mesmo sentido há também entendimento no âmbito do CARF, confira-se:
(...) DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES. PROCESSOS COM O MESMO
OBJETO DEMANDADOS CONTRA O MESMO CONTRIBUINTE. DECISÕES
TERMINATIVAS
DE
MÉRITO.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DA PROMOÇÃO DE NOVAS DEMANDAS. Há coisa julgada
quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
As questões resolvidas na esfera administrativa, por decisão definitiva, não
podem ser novamente discutidas no mesmo âmbito, de modo que, por
analogia, considera-se a ocorrência de coisa julgada administrativa.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721742/2012-17
15
Inteligência do artigo 337, § 3o, do CPC c/c o artigo 42 do Decreto no
70.235/72.
(Acórdão no 2201-003.538, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em
02/05/2017).
Destaque-se, ainda, o precedente consubstanciado no Acórdão 1402-006.626, 17 de
outubro de 2023, conforme ementa abaixo transcrita:

IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. APLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO
CONEXO.
Tratando-se de processo que veicula a exigência de créditos tributários
fundamentados em fatos idênticos aos que motivaram os lançamentos albergados
em outro processo anteriormente julgado, configura-se a vinculação por conexão
a ensejar que a decisão lá proferida seja replicada em prestígio ao princípio da
coerência e integridade das decisões, adotando-se seus fundamentos como razão
de decidir. Aplicação do inciso I do §1o do artigo 6o do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 214
DF CARF MF
Original